Tribunal: TJMT
Processo: 1010839-21.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010839-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDINO LENKE - CPF: 611.297.712-53 (AGRAVANTE), RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 28.904.092/0001-53 (AGRAVADO), ALINE SEMENSATO DA SILVA 06069559177 - CNPJ: 37.472.062/0001-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS CONTRATADAS – PUBLICIDADE ENGANOSA E ABUSIVA – CONTROVÉRSIA ACERCA DA MODALIDADE CONTRATADA – QUESTÃO QUE DEMANDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA –
RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

In casu
,
há a necessidade de maior
dilação
probatória para esclarecimento dos fatos, não havendo se falar em concessão da antecipação dos efeitos da tutela.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1010839-21.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

CLAUDINO LENKE

AGRAVADOS:

RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela
recursal, interposto por
CLAUDINO LENKE
,
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr.

Cristiano dos Santos Fialho
,
nos autos da “
Ação De Rescisão Contratual E Restituição De Valores c/c Indenização Por Danos Morais
” nº. 1004874-17.2022.8.11.0015, ajuizada em face de
RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP e outros
,
que indeferiu a tutela de urgência
concernente à suspensão da exigibilidade das parcelas pendentes do contrato, antes e durante o decurso do processo.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que na ação de origem
“busca rescindir o contrato de consórcio firmado, bem como restituir os valores pagos, além de pleitear indenização por danos morais, sob o argumento de que firmou referido contrato mediante publicidade enganosa e abusiva, eis que as requeridas utilizaram-se de artifícios maliciosos para induzir o agravante a acreditar que se tratava de um contrato de financiamento e não de consórcio”
(sic).

Afirma que
“é possível verificar que há provas suficientes para comprovar que o agravante fora induzido a erro pela má-fé da agravada, restando, assim, preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência”
(sic).

Assegura que a propaganda enganosa realizada pela agravada no facebook,
“anuncia serviço de FINANCIAMENTO, sem qualquer menção a contrato de consórcio”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, pugna pela
“antecipação dos efeitos da tutela recursal (efeito ativo), seja determinada a suspensão da exigibilidade das parcelas pendentes referente ao contrato celebrado entre as partes, antes e durante o decurso do processo e que a agravada se abstenha de inserir o nome do agravante nos órgãos de proteção de crédito, até decisão final da demanda”
(sic) e, no mérito,
seja confirmada a liminar eventual deferida nos seus exatos termos
.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
em 09/06/2022, por esta Relatoria (Id. 131165191).

Não houve oferecimento de contrarrazões, conforme certidão de decurso do prazo acostada no Id 141398670.

Por meio da certidão de Id. 130576191, constata-se que a parte agravante é beneficiária da gratuidade da justiça, inclusive é assistida pela Defensoria Pública.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Constata-se pela leitura do recurso interposto que o agravante, alegando ser vítima de publicidade enganosa e abusiva, e justificando que os agravados se utilizaram de

artifícios maliciosos para induzi-lo a acreditar que se tratava de um contrato de financiamento e não de consórcio, pretende a reforma da decisão atacada em que se visava suspender a exigibilidade das parcelas pendentes do contrato, antes e durante o decurso do processo.

A decisão agravada, no ponto de interesse, restou assim redigida:

“(...) Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que
não subsistem evidências concretas
que reúnam a capacidade de
demonstrar
, com um grau mínimo de segurança, a
verossimilhança da alegação
.
Primeiro porque
, por ora, da análise meticulosa do conjunto probatório produzido no processo, depreende-se, em um juízo de cognição sumária, que não ficou demonstrado a má-fé da requerida e/ou que o requerente tenha sido induzido a erro na celebração do negócio jurídico, não se mostrando razoável a concessão da tutela de urgência nesta quadra processual, sem antes melhor averiguar as circunstâncias da celebração do negócio jurídico. Em verdade, no que tange à situação fática em questão, com o fim de prestar reverência ao princípio do devido processo legal, é indispensável oportunizar o contraditório e a ampla dilação probatória, a ser realizada no curso da instrução processual — circunstância que se interpõe como óbice intransponível à concessão da tutela de urgência [art. 300 do Código de Processo Civil].

Segundo porque
, conforme entendimento sedimentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano” [STJ – REsp 1119300/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010,
submetido ao rito dos recursos repetitivos
].

Por via de consequência, dado a não-configuração da plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’) e tendo em vista que a concessão de tutela antecipada ‘inaldita altera pars’ é medida de exceção,
INDEFIRO
o pedido de tutela de urgência. (...)”
– Id 82070001, dos autos de origem (com grifos no original)

Pois bem. Em que pesem as alegações do ora agravante, verifica-se que as provas até então acostadas aos autos de origem, não deixam indene de dúvidas a necessidade de reformar a decisão agravada, cuja questão demanda dilação probatória para esclarecimento dos fatos alegados, mormente em relação à suposta má-fé das requeridas.

É que as alegações da parte autora/agravante, por si sós, não são suficientes a justificar a suspensão das cobranças hodiernas, haja vista que, ao menos neste momento processual, tal como muito bem consignado pelo togado singular, não há indícios de que o mesmo foi induzido a erro na formalização do contrato, até mesmo porque este é claro quanto à modalidade contratada, qual seja, “proposta de adesão de grupo de consórcio” (Id 81095030 – autos de origem).

Além do mais, o acatamento da pretensão do agravante, nesta fase embrionária, implicaria em reconhecer, de forma sumária, a ilegalidade do negócio sem a observância do contraditório, o que importaria em precipitação temerária, devendo aguardar a devida instrução na origem.

À proposito, guardadas as particularidades dos casos, assim já decidiu este Sodalício:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO – LIBERAÇÃO IMEDIATA DE VALORES –
CONTROVÉRSIA ACERCA DO VALOR E DA MODALIDADE CONTRATADA, SE CONSÓRCIO OU FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Caso a questão demande maior dilação probatória, não há se falar em concessão da antecipação dos efeitos da tutela.”
(TJ-MT 10196630320218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RESCISÃO CONTRATUAL – CONSÓRCIO DE VEÍCULO
– INTERMEDIAÇÃO DE CORRESPONDENTE –
INDÍCIOS DE FRAUDE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, para a concessão de tutela provisória de urgência deve estar evidentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não pode ser admitido o deferimento da tutela de urgência antes do magistrado ter firme suas convicções sobre a questão, e, ainda, sem que haja a demonstração de perigo ou dano iminente.”
(TJ-MT – AI: 10049514220208110000 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 16/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022